Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da Ação Ordinária Anulatória da ata de eleição e posse do presidente da Requerida-Agravada, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lavrada em 27 de março de 2016, indeferiu pedido de antecipação da tutela para afastamento imediato do Presidente empossado na Assembleia de Deus de Taguatinga – ADETAG, pastor Gilson Ferreira Campos, bem como da atual Diretoria, e ainda para determinar a posse provisória de Diretoria interina, cujos membros foram qualificados na Inicial pelo Autor, ora Agravante. (proc. 0718669-04.2022.8.07.0007) A certidão de ID Num. 43447088 - Pág. 1, do Núcleo de Análise de Processo Originários – NUPOR - , registra não haver sugestão de prevenção. Em seguida, os autos vieram distribuídos a minha relatoria. Contudo, cumpre registrar que a parte Agravada compareceu espontaneamente aos autos às págs. 1/ 4 do ID 43632470, noticiando que foi formulado pedido de tutela de urgência semelhante nos autos do Agravo de Instrumento 0732221-57.2022.8.07.0000, distribuído à egrégia 4a Turma Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva. Com efeito, em consulta aos referidos autos do AGI 0732221-57.2022.8.07.0000, destaco trechos da Decisão que antecipou parcialmente a tutela recursal: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e OUTRO (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0714006-51.2018.8.07.0007, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da posse do pastor Gilson e da atual diretoria [...] [..] Por fim requerem: a) a suspensão dos efeitos do ato de posse e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/03/2016, que referendaram a eleição do pastor Gilson Ferreira Campos ao cargo de presidente da agravada, bem como da atual diretoria; b) que seja determinado o imediato afastamento do Pastor Presidente Gilson Ferreira Campos e da atual Diretoria; c) que seja determinada a reintegração da diretoria residual do ano de 2014, caso em que a gestão eclesiástica provisória vigoraria durante o trâmite desta ação e até 1 (um) ano após o trânsito em julgado da presente demanda; d) alternativamente, que seja determinada a posse provisória da diretoria interina, observando a indicação dos membros qualificados no presente recurso; e) a expedição de ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão da ata da Assembleias Geral extraordinária. “ (id 39853677 - AGI 0732221-57.2022.8.07.0000) “[...] Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. Determino que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2016, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 01/01/2016 (ID 135462897 dos autos originários), e nos termos da presente decisão. Por fim, deverá o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação da presente decisão, adotar todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Expeça-se mandado de intimação do atual presidente. Expeça-se ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão dos efeitos da ata da Assembleias Geral extraordinária realizada em 27/03/2016. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se". (ID 40329314 - AGI 0732221-57.2022.8.07.0000) Conquanto as Decisões agravadas foram exaradas em processos distintos (Ação Anulatória 0718669-04.2022.8.07.0007 – 4a VARCIVTAG; Ação Anulatoria 0714006-51.2018.8.07.0007 - 4a VARCIVTAG), o desejável na instância recursal é a uniformização de entendimento, criando no jurisdicionado a certeza de que uma mesma decisão será adotada diante de casos idênticos ou assemelhados, sobretudo quando se verifica através de consulta ao PJE de Primeiro Grau que o Juizo a quo, em decisão de saneamento proferida nos autos do proc. 0714006-51.2018.8.07.0007 , determinou a associação dos feitos para julgamento conjunto. Diante desse quadro, e a fim de evitar decisões conflitantes, importa observar o § 2o do artigo 55 do CPC, segundo o qual os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, bem assim o disposto no artigo 81, § 1o do Regimento Interno, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Devolvo, pois, os autos à Secretaria para redistribuição do presente Agravo de Instrumento à egrégia Quarta Turma Cível, observando-se as disposições regimentais pertinentes. I. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator